Tribunal: TJSP
Processo: 0020638-94.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Título executivo que condenou a municipalidade ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em impedir o comércio irregular na Rua 25 de Março e adjacências. Obrigação de fazer considerada cumprida em anterior cumprimento de sentença manejado pelo exequente. Determinação expressa, naquele incidente, de que apenas em

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Título executivo que condenou a municipalidade ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em impedir o comércio irregular na Rua 25 de Março e adjacências. Obrigação de fazer considerada cumprida em anterior cumprimento de sentença manejado pelo exequente. Determinação expressa, naquele incidente, de que apenas em casos pontuais se iniciariam novas execuções. Sentença de extinção mantida. Recurso improvido.